Tribunal: TCU
Processo: 018.186/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8900/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.186/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaci Brites de Sousa (CPF XXX.975.792-XX); Andreza Lorrane Queiroz Marques (CPF XXX.302.762-XX); Clícia Raquel de Oliveira Cabral (CPF XXX.258.752-XX); Greiciane Silveira Arruda (CPF XXX.382.822-XX); Jair Rodrigues da Silva Junior (CPF XXX.470.452-XX); Jeferson Wender Bezerra (CPF XXX.241.874-XX); Pedro Ivo Lima de Souza (CPF XXX.614.642-XX); Roberto Edir Cardoso (CPF XXX.258.152-XX); Thais Franca Freire (CPF XXX.163.778-XX) e Veronica Casadio Fernandes Tavares (CPF XXX.403.332-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.